Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-74.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004381-74.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MELRE OLIVEIRA PINTO PADILHA - CPF: 007.224.741-05 (RECORRENTE), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI registrado(a) civilmente como NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento do adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozados entre as duas etapas letivas no período de 10/02/2020 a 18/05/2021, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 4.735/2021, que alterou a natureza desse período para recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrente tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozados entre o primeiro e segundo semestre letivo até a vigência da Lei Complementar no 4.735/2021; e (
ii
) saber se o Município deixou de pagar o terço constitucional sobre os 30 dias de férias do final do ano letivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 78, I, da Lei Complementar no 3.797/2012 estabelecia que os professores teriam férias de 45 dias, sendo devido o terço constitucional sobre todo esse período, incluindo os 15 dias entre o primeiro e segundo semestre letivo.

4. Com o advento da Lei Complementar no 4.735/2021, vigente a partir de 18/05/2021, o art. 78 foi alterado, estabelecendo que são consideradas férias apenas os 30 dias ao final do ano letivo, e os 15 dias após o primeiro semestre passaram a ser considerados recesso escolar.

5. Em observância ao princípio do tempus
regit

actum
, o período não trabalhado no final do primeiro semestre letivo possuía natureza de férias até 18/05/2021, sendo devido o terço constitucional sobre esse período.

6. Quanto ao pedido de pagamento do terço constitucional sobre os 30 dias de férias do final do ano letivo, as fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que o Município já efetuava esse pagamento, não havendo prova do fato constitutivo do direito da recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Os professores da educação básica do Município de Várzea Grande que exercem atividade dentro de sala de aula têm direito ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias, incluindo os 15 dias entre o primeiro e segundo semestre letivo, até a vigência da Lei Complementar no 4.735/2021 (18/05/2021), que alterou a natureza desse período para recesso escolar. 2. A pretensão de cobrança do terço constitucional de férias está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, art. 78, I; Lei Complementar Municipal no 4.735/2021, art. 78, I e § 1o; Decreto no 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1034919-43.2022.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 19/09/2023, DJE 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004381-74.2025.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente:

Melre
Oliveira Pinto Padilha

Recorrido:
Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Melre
Oliveira Pinto Padilha ajuizou reclamação em face do Município de Várzea Grande. Noticiou que: a) é servidora municipal, professora, e conforme a LC 3797/2012, art. 78, I, tem direito a 45 dias de férias anuais; b) sempre gozou suas férias com recebimento do terço constitucional somente sobre 30 dias; c) o pagamento do terço constitucional incidente sobre os outros 15 dias de férias não foi realizado pelo Município. Requereu: a) a declaração do direito ao recebimento de 1/3 de férias sobre os 15 dias gozados ao final do 1o semestre; b) a condenação do requerido ao pagamento das parcelas retroativas no valor de R$ 5.840,58; c) a determinação para que o requerido incorpore o pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) o direito ao gozo de férias e pagamento do terço constitucional decorre da Constituição Federal, art. 7o, XVII; b) a Lei Complementar n. 3797/2012 estabelecia que os professores teriam férias de 45 dias e receberiam o adicional de 1/3 da remuneração; c) com o advento da Lei Complementar n. 4735/2021, o art. 78 foi alterado, estabelecendo que são consideradas férias apenas os 30 dias ao final do ano letivo, e os 15 dias após o primeiro semestre são considerados recesso escolar; d) os atos jurídicos regem-se pela lei vigente à época em que ocorreram, conforme princípio do
tempus
regit

actum
; e) não há direito adquirido a regime jurídico administrativo. Condenou o requerido a pagar à requerente o adicional de 1/3 constitucional sobre os 15 dias de férias gozados entre as duas etapas letivas no período de 10/02/2020 a 18/05/2021.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não acatou todos os pedidos da autora; b) até 18/05/2021, data de início da vigência da nova lei, não havia possibilidade de interpretação diversa quanto à incidência do terço constitucional sobre os 15 dias de férias após o primeiro semestre letivo; c) a alteração do texto legal estabeleceu que são consideradas férias apenas os 30 dias ao final do ano letivo, e os 15 dias após o primeiro semestre são considerados recesso escolar; d) a autora constituiu seu direito ao demonstrar a inexistência de pagamento das férias em ambos os períodos e do terço constitucional devido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão do juízo a quo no sentido de adequá-la aos limites da pretensão da Recorrente.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Terço constitucional sobre férias de professor.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 78, inciso I, da Lei Complementar no 3.797/2012, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do município de Várzea Grande:

"Art. 78. Os Profissionais da Educação Escolar Básica em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de: I - de quarenta e cinco (45) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;"

Todavia, esta redação foi alterada pela Lei Complementar no 4.735/2021, com vigência a partir de sua publicação, ocorrida em 18/5/2021, a qual reduziu para 30 dias o lapso de férias dos professores e alterou a natureza dos 15 dias não trabalhados no término do primeiro semestre letivo, passando este a ser considerado recesso escolar.

A norma passou a ter esta redação:

"Art. 78. Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em efetivo exercício do cargo, gozarão de férias anuais de: I - 30 (trinta) dias para professores, de acordo com o calendário escolar; (...) § 1o Os professores em efetivo exercício de sala de aula, gozarão de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do 1o semestre letivo previsto no calendário escolar. (...)"

Em observância ao princípio do
Tempus
Regit

Actum
, o lapso não trabalhado no final do primeiro semestre letivo possuía natureza de férias até 18/05/2021, sendo que, a partir desta data, passou a ter natureza de recesso escolar e, consequentemente, sem a incidência do terço constitucional.

Neste sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE PERÍODO INTEGRAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3797/2012. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. (...) 2. Os professores da educação básica de Várzea Grande que exercem atividade dentro de sala de aula, anteriores à Lei Complementar no 4735/2021, têm direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 de todo este período, incluindo-se os 15 dias entre o primeiro e o segundo semestre letivo. (...) não obstante referidos dispositivos tenham sido alterados pela Lei Complementar no 4735/2021, esta somente se aplica a partir de 18 de maio de 2021, em respeito ao Princípio Tempus
Regit

Actum
. (N.U 1034919-43.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023)"

Portanto, considerando que até 18 de maio de 2021 a autora gozava de 45 dias de férias, conforme comprovado pela documentação funcional juntada no ID 307108388, p. 2, deverá o requerido ser compelido a lhe pagar o terço constitucional sobre os 15 dias de férias existentes entre o primeiro semestre letivo até a referida data.

Em tempo, importante destacar que por se tratar de obrigação de trato sucessivo que se renovam mês a mês, somente poderão ser cobrados créditos eventualmente devidos nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, de modo que os créditos anteriores a 10/02/2020 restam prescritos.

Quanto ao pedido da recorrente para que o Município realize o pagamento das férias e do terço constitucional em relação aos 30 dias do final do ano letivo para todo o período laborado, verifico que não há nos autos elementos que demonstrem que o Município deixou de pagar tais verbas. Pelo contrário, as fichas financeiras juntadas aos autos (ID
/PJe2

307108387
) demonstram o pagamento do terço constitucional sobre os 30 dias de férias, como se observa, por exemplo, no registro de dezembro de 2020 (ID
/PJe2

307108387
, p. 5), onde consta o pagamento de "1
/
3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL" no valor de
R$
1.535,43
.

Assim, não há como acolher o pedido da recorrente neste ponto, pois não ficou demonstrado o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 307108380),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025